Tribunal: TJDFT
Processo: 0735121-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735121-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: IRACI HELENA DE PAIVA DOMINGUEZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0716211-04.2024.8.07.0020, concedeu tutela para impedir a suspensão do fornecimento do tratamento domiciliar. Narra que a agravada ajuizou ação para que seja mantida sua internação domiciliar decorrente de mal epilético não convulsivo tratado desde 2022, tendo início da internação em fevereiro de 2023, tendo sido informada em julho de 2024 interrupção parcial do atendimento. Preliminarmente, alega vício na representação processual, tendo em vista que a procuração é assinada por terceiro, bem como o comprovante de residência. No mérito, explica a ausência de previsão legal e a exclusão contratual para atendimento domiciliar. Explica, ainda, ausência de previsão da cobertura obrigatória pelo Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Discorre sobre a legislação pertinente a ausência de obrigação da cobertura do atendimento domiciliar. Impugna o laudo médico colacionado por ser antigo. Discorre sobre a avaliação dos critérios para internação domiciliar nos termos do Score Nead/Katz conforme escala desenvolvida pela Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID, explica que conforme avaliação da equipe especializadas há clara percepção da desnecessidade de auxílio diário de enfermagem, tendo em vista que a agravada não se submete a alimentação parenteral, aspiração de traqueotomia, ventilação mecânica ou medicação parenteral, tendo a equipe concluído pelo desmame da internação domiciliar. Tece considerações sobre as diferenças entre assistência domiciliar e internação domiciliar. Defende que a agravada não se encontra desamparada, considerando que parte dos serviços estão mantidos. Discorre sobre a mutualismo e a sinistralidade a ser observada nos contratos privados. Colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 63177021 e 63177022. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 206160666 nos autos de origem): Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por IRACI HELENA DE PAIVA DOMINGUEZ, em desfavor QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré desde 1-11-2009 e que partir de 2022 passou a enfrentar um quadro progressivo de debilidade do seu estado de saúde. No referido ano, necessitou ser internada por um período prologando para tratar de endocardite infecciosa e de um mal epilético não convulsivo. Relata que desde 03/2023, por indicação médica, foi submetida a internação na modalidade home care, que pendurou até 31/07/2024, quando foi surpreendida com a interrupção, sem nenhuma comunicação formal por parte do plano de saúde, de diversos serviços prestados no regime de internação domiciliar, a saber: i) atendimento diário, de 12h, por técnicos de enfermagem; ii) respirador; iii) oxímetro; iv) medicamentos diversos; v) dieta específica a ser administrada por sonda gástrica; vi) fraldas. Afirma que somente tomou conhecimento da redução drástica dos serviços através de contato com a empresta que presta o serviço terceirizado. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requereu: “a) A concessão de tutela de urgência, determinando que as rés continuem a fornecer o tratamento home care prescrito, sem nenhuma redução dos serviços prestados, especialmente: i) o atendimento diário, durante 12h, por técnicos de enfermagem; ii) respirador; iii) oxímetro; iv) medicamentos; v) dieta específica a ser administrada por sonda gástrica; vi) fraldas, dentre outros itens que se fizerem necessários, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo. b) O reconhecimento de GERALDO FERNANDEZ DOMINGUEZ JUNIOR – CPF: 374.037.881-68 como representante processual de IRACI HELENA DE PAIVA DOMINGUEZ – CPF: 309.976.581-34, para que possa atuar em nome da autora nos autos do presente processo, em razão do seu estado de saúde e de sua incapacidade temporária de exprimir a própria vontade; c) A prioridade na tramitação do presente feito, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso e do art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. d) O deferimento do benefício da justiça gratuita, haja vista tratar-se de pessoa hipossuficiente, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. e) A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para que as rés sejam obrigadas a comprovar a inexistência do direito alegado pela autora. f) A procedência do pedido, confirmando-se a tutela de urgência, para que a requerida mantenha e não reduza a assistência à saúde prestada à autora na internação domiciliar, enquanto houver necessidade e recomendação médica. g) A condenação das requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.” Instruiu a inicial com os documentos. É o breve relatório da inicial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, a probabilidade do direito emerge dos documentos acostados aos autos, em especial os relatórios médicos de IDs 206136418 e 206136419, que indica o acompanhamento multiprofissional em regime domiciliar Ademais, a probabilidade do direito invocado também ressoa da proteção e o amparo da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Esse também é o entendimento do e. TJDFT: “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. MULTA DIÁRIA. 1 - Se o serviço de "home care" é indicado como necessário para manter a vida do segurado, acometido de paralisia cerebral, deve ser prestado pela seguradora, vez que existe a possibilidade de lesão irreversível. 2 - O art. 273, caput, do CPC, exige, como requisito da antecipação da tutela, a existência de prova inequívoca, suficiente para convencimento da verossimilhança da alegação. Interpretações contratuais conforme pretendidas pelo plano de saúde dependem de dilação probatória. 3 - A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer - astreintes, § 4o, do art. 461 do CPC - não é pena, mas providência inibitória. Tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. 4 - Agravo não provido. (20110020008449AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 13/04/2011, DJ 18/04/2011 p. 163).” “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. Impõe-se a manutenção do deferimento da antecipação de tutela para determinar à seguradora a cobertura do tratamento domiciliar 'home care' à paciente, eis que presentes a prova inequívoca que convence da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2.A seguradora não se isenta da responsabilidade contratual de assegurar o custeio dos procedimentos necessários à manutenção da vida, diante de comprovado risco à saúde da segurada, eis que são bens jurídicos maiores: o direito à vida e à preservação da saúde. 3.Recurso provido.(20100020208757AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 16/02/2011, DJ 17/03/2011 p. 169).” Não é demais recordar que o serviço de internação domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospital contratualmente previsto, ou seja, é uma etapa do tratamento que busca evitar a permanência do beneficiário do plano em ambiente hospitalar, que é de conhecimento geral ser lugar de risco às infecções generalizadas. Saliente-se, nesse ponto que não é dado ao plano de saúde determinar o tratamento que o segurado deve se submeter, salientando que o que almeja a parte autora está devidamente regulamentado nas normas da ANS. Assim, presente a probabilidade do direito ao benefício. Quanto ao perigo de dano também está demonstrado, em razão da sua saúde debilitada, conforme acima referido. Ademais, não pode o autor ficar ao alvedrio da autorização ou não do plano para realização de um tratamento que lhe foi recomendado por seu médico assistente. Por derradeiro, por se tratar de um juízo preliminar de verossimilhança, nada impede a concessão da medida pleiteada, pois poderá ser revertida a qualquer tempo. Por tais razões, e dada a probabilidade do direito invocado e do perigo da demora, DEFIRO a concessão da tutela pretendida para DETERMINAR que as requeridas se abstém de suspender ou retomem o fornecimento do tratamento home care prescrito, sem nenhuma redução dos serviços prestados, especialmente: i) o atendimento diário, durante 12h, por técnicos de enfermagem; ii) respirador; iii) oxímetro; iv) medicamentos; v) dieta específica a ser administrada por sonda gástrica; vi) fraldas, dentre outros itens que se fizerem necessários A retomada da implantação desse serviço, se caso já tiver sido suspensa, deve ocorrer no máximo em 24 (vinte e quatro) horas, após a intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que será revertida em favor da parte autora, sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, além da adoção de outras medidas coercitivas e mandamentais que se mostrarem necessárias, sem prejuízo das perdas e danos. Entendo, por ora, que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação, citando-se a parte requerida para apresentar resposta à ação, evitando-se, dessa forma, a paralisação do feito. CITE-SE e INTIME-SE, a parte requerida, COM URGÊNCIA, pelos meios postos à disposição deste Juízo, para cumprir a presente decisão e apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação,e para cumprir a tutela de urgência, no prazo máximo de 24 horas, contados da intimação efetivada,sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC) e da incidência da multa supra transcrita. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça a parte autora. Anote-se. No mais, NOMEIO GERALDO FERNANDEZ DOMINGUEZ JUNIOR, filho da autora, curador ad- hoc para o feito. Preliminarmente, a agravante alega vício na representação processual, alegando que a procuração fora assinada por terceiro. Contudo, a própria petição inicial explica a situação da agravada e da necessidade de representação do seu filho que inclusive é nomeado como curadora da autora na decisão agravada, afastando, assim, qualquer vício. No caso em análise, discute-se a legitimidade da interrupção do tratamento domiciliar em que a agravada é submetida desde 2023. Inicialmente, importante delinear a legislação aplicada ao caso. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. (Destaquei) Portanto, observando a competência da ANS e a previsão expressa da taxatividade, tenho firmado entendimento de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo e deve ser observado. Nesse sentido, em recente julgado a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3o sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4o, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades. 2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 quanto do art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000 que é atribuição dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n. 9.656/1998, o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas. 3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n. 439/2018, ora substituída pela Resolução Normativa ANS n. 470/2021, ambas dispondo sobre o rito processual de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de 2 de setembro de 2021, incluiu o art. 10-D, § 3o, I, II e III, na Lei 9.656/1998 para estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4o do art. 10, devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar. 4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. 5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 14/11/2018). Dessa maneira, ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual. 6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina, dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração do Rol. 7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica suplementar. 8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo, ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção, favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica, com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento do reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada. 9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021). Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). 10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais. 11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos. 13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado. 14. Embargos de divergência a que se nega provimento. (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.) (Destaquei) Portanto, deve ser aplicado o entendimento no sentido de que o Rol de Procedimentos estabelecido pela ANS é taxativo. Especificamente sobre internação domiciliar, a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece: Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. (Destaquei) Assim, a lei de regência não prevê a obrigatoriedade no fornecimento do serviço de internação domiciliar, e na mesma linha a Agência Nacional de Saúde Suplementar não incluiu no seu rol de procedimentos e eventos que constituem a referência básica para cobertura assistencial mínima a cobertura do tratamento domiciliar. A partir do art. 13, caput e parágrafo único da RN no 465/2021 da ANS, conclui-se que a internação domiciliar pode ser objeto de previsão contratual ou de negociação entre as partes, ou poder ser oferecida pela operadora, mesmo sem previsão contratual, em substituição à internação hospitalar. Assim, entendo que, na ausência de previsão legal ou contratual, a operadora de plano de saúde não pode ser compelida à prestação de serviço de internação domiciliar, devendo ser preservado o equilíbrio da relação contratual estabelecida entre as partes. Contudo o caso em análise, guarda questão sui generis, afinal, o próprio agravante informa que foi sugerido o “desmame” do atendimento domiciliar. Não tenho dúvidas sobre a legitimidade da restrição e até da negativa de cobertura, entretanto, a agravante sequer explicita a forma da avaliação, sem afastar a alegação da agravada de ter sido surpreendida pela restrição de atendimento. De fato, o contrato não prevê a internação domiciliar, contudo, o plano de saúde não esclarece a razão do fornecimento do serviço pelo prazo de quase um ano, nem a razão para realização da avaliação. Apesar de entender pela possibilidade de restrição do atendimento, após iniciado o tratamento, a interrupção precisa ser pelo menos informada ao consumidor, sendo imprescindível nesse caso, havendo dúvida sobre as necessidades da paciente, dilação probatória para conclusão definitiva. Não sendo possível a interrupção abrupta do tratamento. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA VIDA DO PACIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. I - Tratando-se de paciente com doença de Alzheimer em estágio grave e com recomendação médica de atendimento de home care contínuo não é conveniente a sua interrupção por meio de liminar, sob pena de afetar o tratamento, caracterizando, pois, o periculum in mora in reverso. II - A discussão referente às condições de saúde do segurado e sobre a necessidade ou não da manutenção da internação domiciliar exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, inviável em sede de agravo de instrumento. III - Não há irreversibilidade da medida no tratamento em regime de home care, pois o suposto prejuízo seria meramente financeiro, ao passo que o interesse do paciente é pela manutenção da saúde, bem estar físico e psicológico, ultrapassando meros interesses financeiros. Ademais, os valores despendidos pelo plano de saúde podem ser ulteriormente cobrados na hipótese de improcedência do pedido. IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1103231, 07045717420188070000, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que apesar de colacionar a avaliação que sugere a redução do tratamento, a agravante sequer junta o documento na integra, apenas “cola” parte do documento na peça de agravo, sem informação sobre ciência da parte agravada. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Considerando o interesse de incapaz, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024 15:17:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador